Tribunal: TJDFT
Processo: 0709847-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709847-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF quanto ao processamento da ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária de automóvel proposta pelo Banco Itaucard S/A em desfavor de Leandro Feliciano, Proc no 070458-63.2021.8.07.0007. A ação foi originalmente distribuída ao Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que declinou da competência para Circunscrição Judiciária de Águas Claras, sob o fundamento de que na ação que verse sobre relação de consumo prevalece o domicílio do consumidor. Recebidos os autos, o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, ao argumentar que a competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial, suscitou o presente conflito de competência. Admitido o conflito, designei o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. As informações solicitadas ao Juízo suscitado não foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse em intervir no presente feito. Nada obstante, vislumbra-se que a questão dos autos coaduna-se com o tema, objeto do IRDR no 17: “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”, instaurado nos autos do processo no 0702383-40.2020.8.07.0000 e admitido pela Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, na sessão realizada no dia 24/8/2020. O eminente relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da questão acima delimitada. Diante disso, DETERMINO a suspensão do trâmite processual desta demanda, até o julgamento do IRDR no 17 pela c. Câmara de Uniformização. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021, 14:08:32. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator